Tribunal: TJSP
Processo: 2047992-25.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em desfavor do inciso VII do art. 3o da Lei no 3.110, de 2020, que "Cria e estrutura Equipe Multidisciplinar de Avaliação para o Acolhimento de Pessoa Idosa e dá outras providências", notadamente, ao dispor: "São atribuições da EMAAPI: (...) VII - encaminhar semestralmente à Câmara Municipal o número de pessoas acolhidas no período e a totalidade

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão em desfavor do inciso VII do art. 3o da Lei no 3.110, de 2020, que "Cria e estrutura Equipe Multidisciplinar de Avaliação para o Acolhimento de Pessoa Idosa e dá outras providências", notadamente, ao dispor: "São atribuições da EMAAPI: (...) VII - encaminhar semestralmente à Câmara Municipal o número de pessoas acolhidas no período e a totalidade de idosos atendidos pela Instituição de Longa Permanência de Pessoa Idosa – ILPI. Alegação de ofensa ao princípio da separação de poderes.
Cabimento.
Atribuição ao Executivo de prestar informações ao legislativo sobre programa de acolhimento de pessoas idosas. Extrapolação da mera possibilidade de acesso às informações. Sujeição da Administração a um imperativo controle da Edilidade sem consonância com os poderes fiscalizatórios entalhados no art. 33 da Constituição Estadual, aplicável por força do disposto no art. 144, como parâmetro para incidência do controle externo conferido à Câmara Municipal no art. 150 da mesma Carta. Vulneração ao princípio da separação dos Poderes.
Ofensa ao princípio da razoabilidade. Ausente justificativa plausível em obrigar o encaminhamento perene e semestral dos dados acerca dos idosos acolhidos e do total de atendimento prestado. Informações que poderão ser requisitadas se eventualmente forem necessárias para específica realização das atividades parlamentares.
Infringência aos artigos 5o, caput, 33, 111, 144 e 150 da Constituição Estadual.
Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2047992-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37782
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No: 2047992-25.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AUTOR (S): Prefeito do Município De Martinópolis
RÉU (S): Presidente da Câmara Municipal de Martinópolis
SGOF
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Pretensão em desfavor do inciso VII do art. 3o da Lei no 3.110,
de 2020, que “Cria e estrutura Equipe Multidisciplinar de
Avaliação para o Acolhimento de Pessoa Idosa e dá outras
providências”, notadamente, ao dispor: “São atribuições da
EMAAPI: (...) VII - encaminhar semestralmente à Câmara
Municipal o número de pessoas acolhidas no período e a
totalidade de idosos atendidos pela Instituição de Longa
Permanência de Pessoa Idosa ILPI. Alegação de ofensa ao
princípio da separação de poderes.
Cabimento.
Atribuição ao Executivo de prestar informações ao legislativo
sobre
programa
de
acolhimento
de
pessoas
idosas.
Extrapolação da mera possibilidade de acesso às informações.
Sujeição da Administração a um imperativo controle da
Edilidade sem consonância com os poderes fiscalizatórios
entalhados no art. 33 da Constituição Estadual, aplicável por
força do disposto no art. 144, como parâmetro para incidência
do controle externo conferido à Câmara Municipal no art. 150
da mesma Carta. Vulneração ao princípio da separação dos
Poderes.
Ofensa ao princípio da razoabilidade. Ausente justificativa
plausível em obrigar o encaminhamento perene e semestral dos
dados acerca dos idosos acolhidos e do total de atendimento
prestado. Informações que poderão ser requisitadas se
eventualmente forem necessárias para específica realização das
atividades parlamentares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infringência aos artigos 5o, caput, 33, 111, 144 e 150 da
Constituição Estadual.
Ação procedente.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Martinópolis em face do inciso VII do art. 3o da Lei no 3.110,
de 2020, que “Cria e estrutura Equipe Multidisciplinar de Avaliação para o
Acolhimento de Pessoa Idosa e dá outras providências” (f. 87).
O dispositivo impugnado inclui, entre as atribuições da
EMAAPI, “encaminhar semestralmente à Câmara Municipal o número de pessoas
acolhidas no período e a totalidade de idosos atendidos pela Instituição de Longa
Permanência de Pessoa Idosa ILPI” (f. 94).
Sustenta o autor: (i) veto derrubado e lei promulgada com a
emenda aditiva que incluiu o preceito contestado;(ii) aludido dispositivo cria atribuições
a órgãos e agentes públicos, em desacordo com o art. 24, § 2a, 2 e 4, c.c. o art. 47, XIX,
“a”, da CE, haja vista ser matéria de iniciativa exclusiva do Executivo; (ii) invasão do
campo de direção superior da Administração, em desatenção ao art. 47, II, da CE; (iii)
vulneração aos princípios da independência dos poderes, legalidade, razoabilidade,
supremacia do interesse público, e motivação, estampados nos art. 5o e 111 da CE; (iv)
aplicação por força do disposto no art. 144 da CE; (v) requer a concessão de liminar.
O autor manifestou concordância com o julgamento virtual (f.
98).
Determinado o processamento, sem a concessão da liminar
pleiteada (f. 99/100).
A Câmara Municipal prestou informações (f. 107/118),
sustentando: (i) possível a propositura de emendas parlamentares aos projetos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executivo, respeitada a pertinência temática; (ii) ausente aumento de despesa; (iii) não
há incompatibilidade da emenda com o projeto original; (iv) o dispositivo impugnado
visa homenagear a transparência pública e o acesso à informação, além de ser
compatível com a função de fiscalização do parlamento municipal; (v) inexistência de
ofensa aos princípios da independência dos poderes e dos que regem a administração
pública, nem intervenção do legislativo na direção superior da administração.
A Procuradora Geral do Estado deixou de se manifestar (f.
273).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do
pedido, por violação aos artigos 5o, 33, 111, 144 e 150, da CE (f. 276/288).
É o relatório.
A ação é procedente.
A pretensão é de que seja declarada a inconstitucionalidade, por
vício de iniciativa, do inciso VII do art. 3o da Lei no 3.110, de 2020, que “Cria e
estrutura Equipe Multidisciplinar de Avaliação para o Acolhimento de Pessoa Idosa e
dá outras providências” (f. 87), ao dispor: “São atribuições da EMAAPI: (...) VII -
encaminhar semestralmente à Câmara Municipal o número de pessoas acolhidas no
período e a totalidade de idosos atendidos pela Instituição de Longa Permanência de
Pessoa Idosa ILPI” (f. 94, g.n.).
Os artigos 5o, 24, § 2o, 2, 47, II, e XIX, “a”, e 111 da CE,
invocados pelo autor e aplicáveis ao Município por força do disposto no art. 144 da
mesma Carta, assim dispõem acerca da separação dos poderes, atribuições do Chefe do
Executivo, especialmente quanto à matéria de iniciativa de lei, e princípios da
legalidade, razoabilidade, supremacia do interesse público, e motivação:
Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
§2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:
2 - criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX;
(NR) - Item 2 com redação dada pela Emenda Constitucional no
21, de 14/02/2006.
Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição: II - exercer, com
o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da
administração estadual;
XIX - dispor, mediante decreto, sobre: (NR)
a) organização e funcionamento da administração estadual,
quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou
extinção de órgãos públicos;
Artigo 111 - A administração pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do
Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação,
interesse público e eficiência.
Pois bem. O princípio da separação dos poderes reproduzido no
art. 5a, caput, da Carta Paulista, está também sufragado pelo art. 2o da Constituição
Federal, que impõe uma repartição tripartite das funções essenciais do Estado
Democrático de Direito, de modo a sustentar uma simultânea e recíproca relação de
harmonia e independência entre as atribuições legiferante, executiva e jurisdicional.
Para tanto as normas constitucionais definem competências e,
por consequência, restrições à atuação dos Poderes, a fim de conceder organicidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um sistema de pesos e contrapesos (checks and balances) e assim permitir o equilíbrio
das forças atuantes em contrariedade ao risco do arbítrio.
Preleciona Celso Ribeiro Bastos: “O princípio da separação
dos poderes está consagrado em nosso Código Político desde 1824. Na constituição
vigente, está no art. 2o, que diz: 'São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário'. Note-se que a Lei Maior refere-se a
ele ainda uma vez no seu art. 60, § 4o, III. Cuida-se aí de enunciar quais as matérias
insuscetíveis de serem objeto de uma emenda constitucional, dentre elas figura 'a
separação dos poderes'. É, portanto, um princípio insuprimível da nossa Constituição.
Isto presta-se, sem dúvida, a revelar a importância que o constituinte lhe dispensou”
(Curso de Direito Constitucional, 14a edição, p. 302).
Sobre as atribuições do chefe do executivo municipal, ensina
Hely Lopes Meirelles: “Leis de iniciativa exclusiva do Prefeito são aquelas em que só a
ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre a
criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal; a criação de cargos, funções ou empregos públicos
na Administração direta e autárquica, fixação e aumento de sua remuneração; o
regime jurídico dos servidores municipais; e o plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais” (Direito
Municipal Brasileiro, 15a edição, atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves
da Silva, p. 732-33).
Vislumbrável que o inciso impugnado, oriundo de iniciativa
parlamentar, cria uma incumbência ao Executivo, uma vez que 'para o desenvolvimento
dos trabalhos, a EMAAPI utilizará todos os recursos e estruturas da Assistência Social
e, na ausência, da Administração Pública, neste através de solicitação dirigida ao
Diretor de Assistência, que a encaminhará ao Chefe do Executivo” (parágrafo único do
art. 1o da lei em destaque, f. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Legislativo, mesmo em projeto de lei de iniciativa do
Executivo, não está alijado do poder de emendar, desde que observada a pertinência
temática e a ausência de aumento de despesas.
Observa-se que a limitação imposta pela Constituição Estadual
se refere ao aumento de despesa em ser art. 24, § 5o, 1:
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.
§5o - Não será admitido o aumento da despesa prevista:
1 - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador,
ressalvado o disposto no artigo 174, §§ 1o e 2o
O dispositivo reproduz a dicção do art. 63, I, da Constituição
Federal1.
A possibilidade de que o parlamentar venha a oferecer emenda
à projeto de lei de iniciativa do Executivo está em sintonia com a orientação do STF, in
verbis:
As normas constitucionais de processo legislativo não
impossibilitam, em regra, a modificação, por meio de emendas
parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo chefe do Poder
Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Essa
atribuição do Poder Legislativo brasileiro esbarra, porém, em
duas limitações: a) a impossibilidade de o Parlamento veicular
matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a
desfigurá-lo; e b) a impossibilidade de as emendas
parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do presidente da
República, ressalvado o disposto no § 3o e no § 4o do art. 166,
implicarem aumento de despesa pública (inciso I do art. 63 da
CF).
[ADI 3.114, rel. min. Ayres Britto, j. 24-8-2005, P, DJ de
1 Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e § 4o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7-4-2006.] ADI 2.583, Rel.a Min.a CÁRMEN LÚCIA, j.
1o-8-2011, DJE de 26-8-2011
O poder de emendar que não constitui derivação do poder de
iniciar o processo de formação das leis qualifica-se como
prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no
entanto, quanto ao seu exercício, às restrições impostas,
em numerus clausus, pela CF. A CF de 1988, prestigiando o
exercício da função parlamentar, afastou muitas das restrições
que incidiam, especificamente, no regime constitucional
anterior, sobre o poder de emenda reconhecido aos membros do
Legislativo. O legislador constituinte, ao assim proceder,
certamente pretendeu repudiar a concepção regalista de Estado
(RTJ 32/143
RTJ 33/107
RTJ 34/6
RTJ 40/348), que
suprimiria, caso ainda prevalecesse, o poder de emenda dos
membros do Legislativo. Revela-se plenamente legítimo, desse
modo, o exercício do poder de emenda pelos parlamentares,
mesmo quando se tratar de projetos de lei sujeitos à reserva de
iniciativa de outros órgãos e Poderes do Estado, incidindo, no
entanto, sobre essa prerrogativa parlamentar que é inerente à
atividade legislativa , as restrições decorrentes do próprio texto
constitucional (CF, art. 63, I e II), bem assim aquela fundada na
exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar sempre
guardem relação de pertinência ("afinidade lógica") com o
objeto da proposição legislativa. [ADI 2.681 MC, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 11-9-2002, DJE de 25-10-2013.]
Todavia, o dispositivo objeto da presente ação traz imposição
que extrapola a mera possibilidade de acesso às informações, uma vez que sujeita a
Administração a um imperativo controle permanente e semestral do Legislativo quanto
aos idosos assistidos pela aplicação da lei em comento sem a devida observância dos
limites constitucionais pertinentes à fiscalização de um poder em relação a outro.
Com efeito, no que tange à atribuição fiscalizatório da Câmara
Municipal prevista no art. 150 da Constituição Bandeirante2, devem ser respeitadas de
2 Art. 150 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e de todas as
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, motivação,
moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela
Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada Poder, na forma da
respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma paramétrica as hipóteses preconizadas nos incisos do art. 333, aplicável aos
Municípios pelo já mencionado art. 144 da mesma Carta, sendo inadequada a tentativa
de conceber uma nova obrigação, que de forma objetiva vulnera o princípio da
separação dos poderes.
Também viola o princípio da razoabilidade a imposição de que
semestralmente o Executivo informe à Câmara Municipal o número de idosos acolhidos
3 Artigo 33 - O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas
do Estado, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, mediante parecer prévio que deverá ser
elaborado em sessenta dias, a contar do seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, incluídas as fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas daqueles que derem perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e autarquias, empresas públicas e empresas de economia mista, incluídas as fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões
de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do
ato concessório;
IV - avaliar a execução das metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual;
V - realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e
auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e demais entidades referidas no inciso II;
VI - fiscalizar as aplicações estaduais em empresas de cujo capital social o Estado participe de forma direta ou
indireta, nos termos do respectivo ato constitutivo;
VII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Estado e pelo Estado, mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres;
VIII - prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por comissão técnica sobre a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
IX - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
X - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se
verificada a ilegalidade;
XI - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa;
XII - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;
XIII - emitir parecer sobre a prestação anual de contas da administração financeira dos Municípios, exceto a dos que
tiverem Tribunal próprio;
XIV - comunicar à Assembleia Legislativa qualquer irregularidade verificada nas contas ou na gestão públicas,
enviando-lhe cópia dos respectivos documentos.
§1o - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa que solicitará, de
imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.
§2o - Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas
no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§3o - O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a totalidade dos atendidos, uma vez que essa perenidade em apresentar tais
informações se afigura de natureza genérica, sem vinculação com os trabalhos da
edilidade.
Não há empecilho de requisição dos aludidos dados, desde que
sejam, eventualmente, necessários para produção de uma nova lei ou mesmo no caso de
formação de comissão parlamentar de inquérito, ou ainda para eventual ciência dos
trabalhados desenvolvidos. Porém, a obrigação de encaminhamento semestral e perene
revela-se irrazoável e desprovida de justificativa.
A instituição desse novo controle externo à Administração está
desarraigada do arquétipo constitucional e por isso representa violação ao princípio da
separação dos poderes e da razoabilidade, tendo como consequência a imposição
indevida de sujeição do Executivo em face do Legislativo em contraponto à harmonia e
independência dos poderes.
Nesse sentido, a orientação deste Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2.997,
de 19 de fevereiro de 2018, que “dispõe sobre a obrigação do
Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo cópias de
decretos de abertura de créditos adicionais suplementares de
orçamento”. Alegação de ofensa ao princípio da separação dos
poderes. Reconhecimento. Lei impugnada que, a pretexto de
atender o princípio da transparência e publicidade dos atos
públicos, institui um modelo de controle externo que cria para a
Administração
obrigações
inexistentes
no
paradigma
constitucional federal e estadual. Na lição de Hely Lopes
Meirelles, “é evidente que essa fiscalização externa, realizada
pela Câmara, deve conter-se nos limites do regramento e dos
princípios constitucionais, em especial o da independência e
harmonia dos Poderes”. Inconstitucionalidade manifesta. Ação
julgada procedente. (ADI 2196425-05.2019.8.26.0000, Rel. Des.
FERREIRA RODRIGUES, j. 12.02.2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no
14.323, de 24-4-2019, do Município de Ribeirão Preto, de
iniciativa parlamentar, que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de
informação ao Legislativo sobre as alterações nas tarifas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço de transporte público de passageiros do Município de
Ribeirão Preto, conforme especifica' Violação ao princípio da
separação e independência dos Poderes Ocorrência. Salvo
exceções previstas constitucionalmente, a obrigação de enviar à
Câmara de Vereadores informações prévias sobre reajuste nas
tarifas do transporte público é vedada pelo princípio da
separação e independência dos Poderes. Ao criar mecanismo de
controle não previsto na Constituição, a Câmara de Vereadores
violou o princípio da separação e independência dos Poderes,
arts. 5o e 47, XIV, da CE/89, na medida em que a obrigação
imposta pela norma cria situação de subordinação do Poder
Executivo ao Legislativo. Inconstitucionalidade reconhecida.
Ação procedente.” (ADI 2144100-53.2019.8.26.0000, Rel. Des.
CARLOS BUENO, j. 27.11.2019).
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.046/2018,
do município de Martinópolis, que “dispõe sobre o envio de
informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações
enviadas ao Poder Executivo Municipal e dá outras
providências”. Alegação de ofensa ao princípio da Separação de
Poderes. Reconhecimento. Lei que extrapola os limites da
relação de harmonia e independência entre os poderes do
Estado. Controle externo que cria obrigações à Administração
inexistentes no paradigma constitucional. Ofensa aos artigos 5o,
20, incisos XIV e XVI e 33, da Constituição Estadual. Ação que
se julga procedente. (ADI no 2172023-88.2018.8.26.0000, Rel.
Des. PÉRICLES PIZA, j. 14.08.2019).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No
2.062, DE 30 DE JUNHO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE
SANTO
ANTÔNIO
DO
JARDIM,
QUE
'INSTITUI
A
OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DO JARDIM A PUBLICAR PREVIAMENTE EM SEU
SÍTIO
ELETRÔNICO,
E
ENVIAR
PARA
A
CÂMARA
MUNICIPAL OS EDITAIS REFERENTES A QUALQUER
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADA
NO
MUNICÍPIO'
DISPOSIÇÕES
QUE
ENVOLVEM
FISCALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO SOBRE O EXECUTIVO
LOCAL
INOBSERVÂNCIA,
PORÉM,
DO
MODELO
CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO CONSTATAÇÃO DE
MÁCULA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
NORMA, ADEMAIS, QUE DESBORDA DA COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA AO
ENTE MUNICIPAL, VIOLANDO O PACTO FEDERATIVO
DISPOSIÇÕES
QUE
ENVOLVEM
REGRAS
DE
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO OFENSA AOS ARTIGOS 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o, 33, 144 E 150 DA CARTA ESTADUAL PEDIDO INICIAL
JULGADO PROCEDENTE. (ADI 2248831-42.2015.8.26.0000,
Rel. Des. FRANCISCO CASCONI, j. 1o/06/2016).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade do inciso VII do art. 3o da Lei no 3.110, de 2020, que determina
“encaminhar semestralmente à Câmara Municipal o número de pessoas acolhidas no
período e a totalidade de idosos atendidos pela Instituição de Longa Permanência de
Pessoa Idosa ILPI”.
JAMES SIANO
Relator